Tribunal: TJES
Processo: 5000028-25.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-25.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: PAULO SERGIO RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5000028-25.2023.8.08.0050

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO:PAULO SERGIO RODRIGUES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO J. SAFRA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6829369, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 6867524), o embargante sustenta, brevemente, que o acórdão é omisso, porquanto não há nenhum abuso e tampouco cláusulas nulas na cédula de crédito firmada entre as partes. Assevera que a descrição do seguro prestamista está no contrato de forma explícita e, ao ser consignado na decisão colegiada que o Banco embargante não esclareceu o seguro prestamista, há patente omissão, uma vez que não é a realidade do contrato juntado aos autos. Requer, ao final,
“(...) a reforma do r. acórdão, para reconhecer a ciência do Recorrido ao pactuar com o réu, e que de forma algum este incorreu de omitir tais taxas do contrato, não agindo de forma a elidir a taxa do contrato (...)”.

Regularmente intimado, o autor/embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada ao ID 7329791.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não há nenhum abuso e tampouco cláusulas nulas na cédula de crédito firmada entre as partes. Assevera que a descrição do seguro prestamista está no contrato de forma explícita e, ao ser consignado na decisão colegiada que o Banco embargante não esclareceu o seguro prestamista, há patente omissão, uma vez que não é a realidade do contrato juntado aos autos.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável.

O Acórdão embargado foi claro no que diz respeito a abusividade da cobrança a título de seguro prestamista, inclusive, faz menção às provas contidas nos autos. Rememora-se (ID 6829369):

“(...) Com relação ao seguro, cuja legalidade foi defendida em Recurso Inominado, não vislumbro provas suficientes que sejam contundentes o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que foi tido como abusivo, pois não oportunizou ao consumidor a opção pela contratação ou não do contrato.

Verifico que o seguro foi inserido no contrato (ID. 6193729) em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação; veja que a tarifa “seguro prestamista” foi incluída no valor total do financiamento, sendo cobrada indevidamente.

Tenho que deveria constar expressamente da avença (ID. 6193729) que sua contratação não é necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico principal, informando sua prescindibilidade de forma clara e inequívoca ao consumidor, bem como possibilidade de contratação do serviço junto a seguradora diversa. Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável a sua manutenção (...)”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.